Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. astreintes. redução da multa. princípios da razoabilidade e proporcionalidade. possibilidade. provimento parcial do recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação e manteve o valor da astreinte arbitrada em razão de descumprimento da decisão judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da decisão judicial por parte do agravado; (ii) se é o valor da astreinte é condizente com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há descumprimento da decisão judicial por parte do agravante que, intimado pelo sistema eletrônico na forma do art. 246, §1o, do CPC, deixa de cumprir a decisão judicial.
4. O magistrado possui a faculdade, de ofício ou a requerimento, excluir ou reduzir a multa processual, caso se mostre excessiva, a teor do que dispõe o art. 537, §1o, do CPC.
5. Ainda que se verifique a necessidade da ligação de energia em canteiro de obra, com a cobrança indevida de valores de energia não consumida pela agravada, o valor da multa a ser arbitrado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Se o valor fixado se mostra excessivo, especialmente em razão do pedido principal da ação de obrigação de fazer, deve ser reduzido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, §1o, art. 537, §1o.
Jurisprudência mencionada: APC 07093901520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022.